Tribunal: TJMT
Processo: 1010778-17.2023.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010778-17.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IDELMA MORAES DOS SANTOS - CPF: 701.232.091-53 (APELANTE), ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALESSANDRO ALVES MORBECK registrado(a) civilmente como ALESSANDRO ALVES MORBECK - CPF: 452.721.311-34 (APELADO), ESPÓLIO DE ALESSANDRO ALVES MORBECK registrado(a) civilmente como ALESSANDRO ALVES MORBECK - CPF: 452.721.311-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALESSANDRO ALVES MORBECK (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - JUSTIÇA GRATUITA - INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - INOCORRÊNCIA - BENESSE INDEFERIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

A declaração de hipossuficiência financeira possui presunção relativa de veracidade que pode ser afastada apenas diante de provas robustas de que a parte requerente possui condições de arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por IDELMA MORAES DOS SANTOS, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da HABILITAÇÃO DE CRÉDITO n. 1010778-17.2023.8.11.0004 movida em desfavor de ESPÓLIO DE ALESSANDRO ALVES MORBECK, negou
o pedido de assistência judiciária efetivado pela parte autora, eis que não há indícios da suposta hipossuficiência alegada; determinando-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, emende a inicial para comprovar o devido recolhimento da taxa de distribuição, nos termos do artigo 218, parágrafo 3º, sob pena de extinção da ação com a consequente baixa na distribuição, nos termos dos artigos 102 caput e 290 caput, ambos do Código de Processo Civil.

Sustenta que: os documentos juntados pela Apelante, no juízo de origem, demonstraram sim que esta encontra-se desempregada, o que, em conjunto com a presunção de veracidade que deve ser dada a declaração de hipossuficiência, declaração de isenção de imposto de renda, CTPS, portaria de exoneração, deve efetivamente levar ao acolhimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Porém, ao que parece, o Magistrado não analisou os documentos comprobatórios anexados nos autos, pois em momento algum fundamenta sua decisão justificando o motivo do indeferimento, sendo que, a hipossuficiência foi devidamente comprovada na inicial.’.

Aduz que trata-se de ação de habilitação de crédito onde a Apelante pretende reaver o mínimo de prejuízo que suportou com a morte de seu marido.

Assevera que o único bem a ser inventariado é 50% de um apartamento em SP, cuja porção será dividida entre a Apelante e mais três herdeiras filhas e um veículo que mal suportará o pagamento das dívidas deixadas, impostos e demais despesas inerentes ao inventário; dessa forma, caso seja indeferido o pedido de justiça gratuita a Apelante, o acesso à justiça garantido pela Constituição Federal lhes será negado e será extremamente prejudicada em seu direito.

Afirma não ser preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido, documento bastante para comprovar a necessidade de que trata o parágrafo único do artigo 2º da Lei de Assistência Judiciária.

Requer a admissibilidade do presente recurso, pois resta amparado pelo art. 101 do CPC, que prevê a possibilidade de interposição de recurso de apelação contra a sentença que negar indeferimento de justiça gratuita; seja atribuído efeito suspensivo ao recurso; no mérito, a reforma da sentença recorrida, pois resta claro o direito da Apelante ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita, deferindo a gratuidade da justiça, nos termos do requerimento formulado pela Apelante na petição inicial e na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, bem como demais documentos que comprovam a incapacidade financeira, por ser de inteira Justiça.

Preparo realizado. (id. 208749655)

Sem contrarrazões. (id. 207332693)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por IDELMA MORAES DOS SANTOS, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da HABILITAÇÃO DE CRÉDITO n. 1010778-17.2023.8.11.0004 movida em desfavor de ESPÓLIO DE ALESSANDRO ALVES MORBECK, negou o pedido de assistência judiciária efetivado pela parte autora, eis que não há indícios da suposta hipossuficiência alegada; determinando-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, emende a inicial para comprovar o devido recolhimento da taxa de distribuição, nos termos do artigo 218, parágrafo 3º, sob pena de extinção da ação com a consequente baixa na distribuição, nos termos dos artigos 102 caput e 290 caput, ambos do Código de Processo Civil.

No presente caso, a admissibilidade resta amparado pelo art. 101 do CPC, que prevê a possibilidade de interposição de recurso de apelação contra a sentença que negar o deferimento da justiça gratuita. Vejamos:

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Desse modo, resta desmontado o cabimento do presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre pontuar que esta benesse pode ser concedida para a parte interessada mediante simples afirmação, na própria petição inicial, em que alega não ter condições de efetuar o pagamento das custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, segundo o disposto do art. 4º, da Lei nº. 1.060/50, alterada pela Lei nº. 7.510/86, in verbis:

"Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família."

Exige a lei, portanto, a simples declaração da parte interessada no sentido de que sua renda é insuficiente para arcar com as despesas de um processo para, então, ser concedida as benesses da assistência judiciária, já que tal declaração é dotada de presunção de veracidade.

No entanto, verificou-se, inúmeros abusos cometidos por quem não era pobre no sentido legal, já que, independentemente da situação financeira do interessado, era requerida a concessão do benefício.

Como a prática contrariava o "espírito da lei" ora em discussão, os Tribunais Superiores posicionaram-se no sentido de facultar ao magistrado, para fins de subsidiar o deferimento do benefício da justiça gratuita a determinação de comprovação do estado de miserabilidade econômica pela parte interessada e nesse sentido o Código de Processo Civil de 2015 positivou tal entendimento em seu artigo 99, §2º, senão vejamos:

"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos."

Nesse contexto, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)

Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017)

Assim, não visualizo elemento mínimo probatório, que demonstre que a parte apelante está, de fato, na situação a que se refere o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil; eis que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado.

Assim, os argumentos expendidos e os demais elementos constantes do recurso não são suficientes para ensejar, o deferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 3. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

Compulsando os autos, verifica-se que o MM Juiz consignou na sentença (id. 204729153) que deixou de conceder a gratuidade da justiça, uma vez que "Pela própria natureza do pedido já se pode cristalinamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e que culminaram com a propositura da presente ação, demonstram que detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos acostados na inicial sustentam um forte conjunto fático que demonstra que realmente não detém o requerente o direito às benesses da gratuidade.".

A apelante aduz que trata-se de ação de habilitação de crédito onde a mesma pretende reaver o mínimo de prejuízo que suportou com a morte de seu marido.

Ocorre que não restou comprovado nos autos sua impossibilidade financeira momentânea que lhe daria direito ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Portanto, injustificável a concessão do benefício da justiça gratuita neste momento processual, pois a parte não colacionou documentos novos capazes de demonstrar a modificação da situação financeira, como exigem os artigos 7º e 8º da Lei nº 1.060/50.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024